Tribunal: TJDFT
Processo: 0742134-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a penhora de 10% do salário líquido da executada.
2. A embargante sustenta omissão na análise de provas sobre comprometimento da renda, contradição entre fundamentação (5%) e dispositivo (10%), e requer afastamento da penhora com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão contém omissão quanto à análise de provas relativas ao comprometimento da renda da executada; (ii) se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao percentual fixado; e (iii) se os embargos de declaração podem ensejar modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame de provas.
5. O acórdão analisou o conjunto probatório e concluiu pela ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, afastando a alegação de omissão.
6. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.
7. A divergência entre o percentual indicado na fundamentação (5%) e no dispositivo (10%) configura erro material, passível de correção sem alteração do resultado do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com correção de erro material para constar o percentual de 10% do salário líquido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas. 2. A ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial autoriza a manutenção da penhora de percentual do salário. 3. A divergência entre fundamentação e dispositivo, quando não altera a conclusão do julgado, configura erro material passível de correção.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1959847, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1989443, 6a Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1806422, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1795319, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.11.2023.